Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-95.2022.8.11.0023
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000056-95.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARLENE BELO WRZECIONEK - CPF: 018.095.659-01 (APELANTE), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTIMO CONSIGNADO – DANO MORAL NAO CONFIGURADO – SENTENCA MANTIDA – PRECEDENTES DA 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovacao de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negocio juridico nulo, afasta a ma-fe da instituicao financeira, a ensejar na devolucao dos valores descontados, de forma simples, nao havendo que se falar, tambem, em dano moral indenizavel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARLENE BELO WRZECIONEK, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da ACAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000056-95.2022.8.11.0023, movida em face do BANCO FICSA S. A., em decisão de ID no 152549197, julgou parcialmente procedente o feito para declarar inexistente a relação jurídica formada entre as partes, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente e indeferir o pleito de indenização por danos morais do consumidor. Condenou o banco recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em iguais partes na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID no 152549198 a apelante sustenta a ocorrência de danos morais. Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais.

Em contrarrazões de ID no 152549200 a instituição financeira recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte apelante assevera que, porquanto o contrato foi firmado em inobservancia as formalidades legais, ja que, por se tratar de pessoa idosa, sofreu danos morais passíveis de indenização.

Pois bem.

Após inúmeros debates nesta Terceira Câmara de Direito Privado, unificamos nosso entendimento acerca das demandas similares à presente e alguns precedentes já foram formados, como por exemplo os Recursos de Apelação Cível n. 1000714-23.2018, 10001286-13.2019, 1001285-28.2019.

Assim, verifico que o recurso manejado não comporta provimento, conforme passaremos a explanar.

Quanto aos danos morais pleiteatos, tenho que sendo a lide regida pela legislacao de consumo, nao ha que se perquirir acerca da existencia de culpa, mas apenas do dano/prejuizo resultante de uma conduta praticada contra o consumidor (nexo causal). Esta e a exegese do art. 14 do CDC e arts. 186 e 927/CC.

“Art. 186. Aquele que, por acao ou omissao voluntaria,negligencia ou imprudencia, violar direito e causar dano aoutrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilicito (arts. 186 e 187),causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo.

Paragrafo unico. Havera obrigacao de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Cumpre anotar que a cobranca indevida de valores, por si so, nao implica ocorrencia de dano moral indenizavel, pois, o caso dos autos nao se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovacao, ainda mais quando, sequer, houve a negativacao do nome da parte autora junto aos orgaos restritivos de credito ou outro fato extraordinario que ultrapasse a barreira do mero dissabor cotidiano.

Repisa-se que nao se trata de fraude bancaria praticada por terceiros, eis que, caso em concreto, nao foi demonstrado, afora a inobservancia dos requisitos de formalidade necessarios para pactuacao por analfabetos (atraves de instrumento publico ou acompanhado de procurador, de igual forma constituido, assinando a rogo), nenhuma dor ou sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento sofrido pelo apelante.

Deste modo, deixo de acolher o pleito formulado de fixacao de indenizacao por eventuais danos morais.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023